Tribunal: TJES
Processo: 5020757-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020757-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCIA RITA GRILO DANCIGER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE UTILIZAVA OS SERVIÇOS DA RÉ, UBER, E QUE APÓS 20/06/2022 FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇAS E DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA NO TOTAL DE R$ 1.094,09. NÃO FOI POSSÍVEL A RESOLUÇÃO JUNTO À REQUERIDA EM RAZÃO DA DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO, SENDO REALIZADO O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E A EXCLUSÃO DO MESMO DE SUA CONTA NO APLICATIVO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 1.094,09 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 709,44 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 2.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA UMA VEZ QUE CORRETAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE UMA VEZ QUE NÃO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE MERECE REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. INEXISTENTE NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS QUE APONTEM PARA UM DANO QUE ESCAPE DA ESFERA PATRIMONIAL, AUSENTES AINDA CONTEÚDO QUE DEMONSTRE RECLAMAÇÕES REALIZADAS OU ALGUMA FORMA DE NEGATIVA DE RESOLUÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)